Tribunal: TJSP
Processo: 1003408-69.2019.8.26.0372
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso da autora e acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, determinando a realização da prova pericial requerida. Ausência do vício imputado ao acórdão (omissão). Embargos interpostos para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados.